Tribunal: TJES
Processo: 5033032-64.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033032-64.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS VARGAS DE SOUSA e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5033032-64.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
CARLOS VARGAS DE SOUSA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CARLOS VARGAS DE SOUSA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE (ALIENAÇÃO MENTAL). PRESCRIÇÃO. AUTOR INTERDITADO E ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. ART. 198, I, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL CONTRA INCAPAZES. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. NATUREZA FEDERAL DO TRIBUTO (IRPF). APLICAÇÃO DA TAXA SELIC DESDE O INDÉBITO. TEMA 905/STJ E LEI 9.250/95. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação na qual servidor público estadual aposentado, portador de alienação mental e judicialmente interditado, busca a isenção de Imposto de Renda sobre seus proventos e a restituição dos valores retidos desde a sua aposentadoria, ocorrida em 2009.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido. Reconheceu o direito à isenção (Lei 7.713/88) e o direito à restituição, mas aplicou a prescrição quinquenal (Decreto 20.910/32), limitando a devolução aos valores descontados a partir de 30/09/2019. Determinou que a restituição (condenando apenas o Estado) fosse corrigida pelo IPCA-E + poupança até 08/12/2021, e pela SELIC a partir de 09/12/2021 (EC 113/2021).

3. As partes interpuseram recurso inominado,
a parte autora
pugna pelo afastamento da prescrição quinquenal, sustentando que, por ser absolutamente incapaz (interditado), não corre prescrição contra si, nos termos do art. 198, I, do Código Civil, fazendo jus à restituição integral desde 2009. Por sua vez,
o Estado
pugna pela reforma da sentença exclusivamente quanto aos consectários legais, defendendo que, por se tratar de repetição de indébito tributário, o único índice aplicável para juros e correção, em todo o período, é a Taxa SELIC.

4.

Com relação ao recurso do autor, entendo que merece provimento. Restou incontroverso nos autos que a parte autora é portadora de alienação mental grave desde data anterior à aposentadoria (2009), encontrando-se sob curatela definitiva. Nos termos do art. 198, inciso I, do Código Civil, a prescrição não corre contra os incapazes. Embora o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) tenha alterado o regime das incapacidades, deve-se considerar que comprovada a alienação mental que retira o discernimento para a prática de atos da vida civil, o prazo prescricional permanece suspenso, protegendo o vulnerável que não tinha condições de exercer o direito de ação. Sendo a incapacidade preexistente ao lapso prescricional arguido e tendo a moléstia (alienação mental) impedido o discernimento do Autor, não há que se falar em inércia. Portanto, deve ser afastada a prescrição quinquenal declarada na sentença, permitindo a restituição dos valores indevidamente descontados desde a data da aposentadoria/incapacidade (respeitado o teto de alçada dos Juizados Especiais no momento da execução, se o valor global exceder, salvo renúncia).

5. Do mesmo modo, assiste razão ao Ente Estatal. A repetição de indébito de natureza tributária (Imposto de Renda) sujeita-se à regra da isonomia: o Estado deve restituir o contribuinte utilizando os mesmos índices que utiliza para cobrar seus créditos. O STJ, no julgamento do Tema 905, fixou a tese de que para a correção de indébito tributário deve-se aplicar o índice previsto na legislação do ente tributante ou, na ausência, a taxa de 1% ao mês. No caso do Imposto de Renda, trata-se de tributo federal (cujo produto da arrecadação pertence ao Estado, art. 157, I, CF), regido pela Lei Federal nº 9.250/95. O art. 39, § 4º, da referida lei determina a incidência da Taxa SELIC para repetição de indébito tributário federal, a contar do pagamento indevido. A SELIC engloba juros e correção monetária, não podendo ser cumulada com outro índice. Portanto, a sentença merece reforma para afastar o IPCA-E e os juros de poupança, determinando a aplicação exclusiva da Taxa SELIC desde cada desconto indevido.

6. Isto posto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS e DOU-LHES PROVIMENTO,
para reformar a sentença e afastar a prescrição quinquenal, condenando o Estado à restituição dos valores de Imposto de Renda retidos indevidamente desde a data da isenção reconhecida, respeitado o teto de alçada dos Juizados Especiais no momento da execução. Ainda, no tocante aos consectários legais, determinando que sobre o valor da condenação incida exclusivamente a Taxa SELIC (englobando juros e correção), a contar de cada desconto indevido, vedada a cumulação com qualquer outro índice. Mantidos os demais termos da sentença objurgada.

7. Sem condenação em custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)